Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REDIBITÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOTE. PARCELAMENTO DE SOLO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA.
I – Evidenciada a decadência do direito do autor de obter a redibição do contrato, a partir da análise nos autos do momento em que ele teve ciência do vício que atribuiu ao imóvel, art. 445, § 1o, do CC.
II – Mantida a r. sentença quanto ao reconhecimento da decadência do direito de redibição, fica prejudicada a análise dos pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, assim como dos fundamentos e dispositivos legais correlatos, uma vez que referidos pleitos seriam efeitos decorrentes da suposta extinção do contrato e retorno das partes ao estado inicial.
III – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a produção da prova testemunhal postulada era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
IV - Apelação desprovida.